Tribunal: CARF
Processo: 13121.720124/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13121.720124/2015-75
ACÓRDÃO
2302-004.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO VERISSIMO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU
RETENÇÃO EM FOLHA NO ANO-CALENDÁRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
GLOSA MANTIDA.
A dedução de pensão alimentícia exige a comprovação de que a obrigação
decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem
como a demonstração do efetivo pagamento ou retenção em folha no ano-
calendário. A possibilidade da existência pretérita da obrigação não supre a
ausência de documentos contemporâneos que comprovem o pagamento
ou permitam aferir a correspondência entre os valores deduzidos e a
remuneração do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720124/2015-75
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 46/48):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 5/9, em 18/05/2015, referente ao
exercício 2013, ano-calendário de 2012, que lhe exige o recolhimento de imposto
no valor de R$ 3.009,26.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor : R$
25.444,72. Motivo da glosa : Não apresentados os termos judiciais solicitados na
Intimação Fiscal.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 55/101):
a) Em 1993 ofereci voluntariamente à Sra. Terezinha de Jesus Farias Gomes e aos
meus 03 filhos (menores à época) Leonardo Farias Rodrigues, Camila Farias
Rodrigues e Douglas Farias Rodrigues, Pensão Alimentícia a ser descontada em
meu Contracheques. Cujo Ofício de número 056/93 do Juizado Informal de
Pequenas Causas do TJDF e assinado pelo Dr. Juiz Getúlio Pinheiro de Souza
(anexo Ofício Solicitando o desconto em folha de pagamento e a Biografia do
Magistrado que assinou). Tendo em vista o longo tempo desse referido processo e
à época não ser digitalizado após procurar o Arquivo Central do TJDF fui
informado de que essa documentação fora incinerada e não mais existe, motivo
pelo qual não anexei em minha defesa quando solicitado no ano de 2015 (Anexo
resposta de reiterados pedidos junto à Ouvidoria do TJDF);
b) Em 2015, ajuizei Ação de Exoneração de Alimentos junto ao Poder Judiciário de
Goiás, Comarca de Formosa, Processo: 290930-97.2015.8.09.0044, para assim
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720124/2015-75
3
sanar em definitivo quaisquer inconsistência fiscal junto à Receita Federal e
também devido aos alimentandos da citada Pensão já dispor dos meios próprios
de subsistência. O Juiz Lucas de Mendonça Lagares (3a Vara de Família e
Sucessões - Comarca de Formosa-Goiás) o qual ao examinar o teor do pedido e a
validade da documentação anexada no processo (os mesmos documentos que
anexei em minha defesa junto à Receita Federal em 2015) o mesmo Magistrado
deferiu tal petição sem questionamentos, (anexo o Ofício 00885/2015 para a
PMDF solicitando a Desoneração e também anexo a Sentença proferida).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Conforme mencionado pela DRJ, nos termos do art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995, é admitida a dedução das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia quando decorrentes de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, desde que comprovado o efetivo pagamento no ano-calendário.
No caso dos autos, o contribuinte sustenta que, desde 1993, ofereceu pensão
alimentícia à ex-esposa e aos três filhos, à época menores, tendo sido expedido ofício pelo Juizado
Informal de Pequenas Causas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao Diretor do 5o Batalhão
de Polícia, determinando o desconto de 60% de sua remuneração em folha de pagamento. Afirma,
ainda, que o processo judicial original foi posteriormente incinerado, o que teria inviabilizado a
juntada da decisão judicial quando solicitado pela autoridade fiscal em 2015. Acrescenta que, em
2015, ajuizou ação de exoneração de alimentos, a qual foi julgada procedente, tendo o Juízo da
Comarca de Formosa/GO reconhecido a validade da documentação apresentada.
A análise dos autos indica que o pedido de dedução tem origem em procedimento
instaurado perante o então Juizado Informal de Pequenas Causas, do qual teria resultado
determinação judicial para desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento, conforme
ofício expedido à época. Embora a documentação apresentada seja incompleta, em razão do
decurso do tempo e da alegada inexistência dos autos originais, o conjunto dos elementos
trazidos, aliado à versão consistente dos fatos narrados pelo contribuinte e à posterior ação de
exoneração de alimentos (em 2015), permite concluir que, ao menos em algum momento
pretérito, efetivamente houve obrigação alimentar fixada por autoridade judicial.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720124/2015-75
4
Todavia, para fins de dedução no imposto de renda, tais elementos não são
suficientes. A legislação tributária exige, de forma expressa, não apenas a comprovação da
existência da obrigação alimentar, mas também a comprovação do efetivo pagamento das
quantias deduzidas no ano-calendário objeto da autuação. O fato gerador da dedução é o
pagamento, e não a mera existência de ordem judicial ou de obrigação pretérita.
No presente caso, embora exista ofício judicial antigo determinando a retenção de
percentual da remuneração, inexiste nos autos qualquer documento contemporâneo ao ano-
calendário de 2012 que comprove a efetiva realização dos descontos. Não foram apresentados
contracheques, demonstrativos de pagamento, comprovantes bancários ou quaisquer outros
elementos que evidenciem que os valores declarados a título de pensão alimentícia foram
efetivamente pagos naquele exercício.
Inclusive, não constam nos autos elementos que permitam aferir a remuneração do
contribuinte no ano-calendário de 2012, o que inviabiliza verificar a correspondência entre o valor
efetivamente deduzido e o percentual de retenção indicado no referido ofício, reforçando a
ausência de comprovação da retenção e pagamento no período autuado.
A alegação de que o processo judicial original foi incinerado, embora compreensível
do ponto de vista fático, não afasta o ônus probatório do contribuinte no âmbito tributário. Do
mesmo modo, a decisão judicial proferida em 2015, em ação de exoneração de alimentos, não
supre a exigência legal de comprovação do pagamento em 2012, tampouco produz efeitos
automáticos para fins de dedução em exercício anterior, especialmente quando inexistem
elementos que demonstrem o desembolso efetivo das quantias.
Admitir a dedução com base exclusiva em ofício judicial pretérito (especialmente no
caso em que não é possível verificar a sentença judicial), desacompanhada de prova do
pagamento no período autuado, implicaria presumir a continuidade dos descontos por longo lapso
temporal, bem como os valores efetivamente pagos, o que não se coaduna com o regime jurídico
do imposto de renda, que exige prova concreta e contemporânea do fato dedutível.
Dessa forma, ainda que se reconheça a existência histórica de obrigação alimentar,
a ausência de comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário de 2012 impede o
acolhimento da dedução pretendida. Não se trata de desconsiderar a obrigação em si, mas de
reconhecer que não foram atendidos os requisitos legais para a dedução no exercício em exame.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720124/2015-75
5

Fl. 115
DF CARF MF
Original